Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INCERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME ANTECEDENTE. NATUREZA ACESSÓRIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ENTREGA DE VEÍCULO A CONDUTOR NÃO HABILITADO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. Para a caracterização do crime de receptação, é imprescindível a comprovação da origem ilícita do bem, uma vez que se trata de delito acessório, que depende da existência de um crime antecedente. A falta de materialidade do crime originário inviabiliza a condenação pela receptação, conforme jurisprudência consolidada.
II. No caso, após a acusação de que o celular encontrado com o réu foi produto de roubo, a vítima retratou-se em juízo, e afirmou que o bem havia sido vendido por sua ex-esposa sem o seu conhecimento. Tal mudança na versão dos fatos lançou dúvida razoável sobre a ocorrência do crime antecedente, o que inviabiliza a condenação pelo crime de receptação.
III. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de incerteza sobre a existência do crime antecedente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, favorecendo o réu com a absolvição.
IV. No que se refere ao crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, restou incontroversa a materialidade e a autoria, tendo em vista a confissão do réu e as demais provas testemunhais que confirmaram a entrega do veículo a pessoa não habilitada.
V. Recurso conhecido e provido.